Tribunal: STF
Processo: Rcl 94881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Estevan Galdino Soares contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP no Processo ATOrd 1000340-59.2022.5.02.0232, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que: 

[...] A causa de pedir trabalhista está relacionada à alegação de que o trabalhador teria sido  contratado de forma civil/autônoma, mediante constituição de pessoa jurídica e contrato de  prestação de serviços, situação que, segundo sustentado na ação de origem, caracterizaria fraude à  legislação trabalhista. 
A sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP, em 10 de março de 2023,  julgou procedente o pedido para declarar a existência de vínculo empregatício entre Aramis Soares  da Silva e a 2ª reclamada, Nova Mendonça Supermercado Ltda., reconhecendo admissão em  10/09/2018, na função de Supervisor Patrimonial, salário mensal de R$ 5.000,00, e dispensa  imotivada em 15/09/2021.  
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença em julgamento de  recurso ordinário, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 28 de novembro de 2023 (doc. 1, pp. 1-2). 

Informa que o processo encontra-se em fase de execução e que, posteriormente:

[...] foi instaurado  incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sócios da empresa devedora,  incluindo o ora reclamante, Estevan Galdino Soares, que passou a ser atingido pela execução  trabalhista (doc. 1, p. 2). 

Sustenta que:

[...] Em 14 de abril de 2025, no ARE 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, o Ministro  Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação dos processos que tratem das  questões relacionadas à competência e ao ônus da prova em demandas que discutem a existência  de fraude em contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como a licitude da  contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.  
Com base nessa ordem de suspensão nacional, o ora reclamante formulou pedido de  sobrestamento do processo trabalhista. O pedido, entretanto, foi indeferido por decisão de 05 de  maio de 2026, sob o fundamento de que haveria coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado  da sentença ocorreu em 28 de novembro de 2023, a liquidação foi concluída em 17 de abril de 2024  e a fase de execução já havia sido iniciada (doc. 1, p. 2).

Argumenta, ainda:

A decisão reclamada indeferiu a suspensão com fundamento na coisa julgada. Esse  fundamento, contudo, não enfrenta adequadamente a natureza do pedido formulado pelo ora  reclamante.  
A coisa julgada formada na fase de conhecimento não afasta, de forma automática, a  incidência de ordem nacional de suspensão sobre atos processuais ainda pendentes. O que se busca  nesta reclamação não é rescindir a sentença trabalhista, mas impedir o prosseguimento de atos  executivos enquanto o Supremo Tribunal Federal não define a tese de repercussão geral que poderá  impactar a competência e os critérios de julgamento de casos como o presente.
O ponto relevante, para fins de suspensão, é o não exaurimento da execução. Enquanto  houver atos executórios pendentes — bloqueio de valores, penhora, restrição patrimonial, inscrição  em cadastros ou outros atos de constrição — há processo em curso e há risco concreto de produção  de efeitos patrimoniais antes da definição final da controvérsia constitucional (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] o julgamento de procedência da presente reclamação, para cassar a decisão  proferida em 05 de maio de 2026 pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP, nos  autos do Processo nº 1000340-59.2022.5.02.0232, que indeferiu a suspensão do processo com  fundamento na existência de coisa julgada e no início da fase de execução (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é improcedente, pois a autoridade reclamada não descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante defende que “a ordem de suspensão proferida no Tema 1.389  foi compreendida como aplicável aos processos ainda não exauridos, inclusive quando já superada  a fase de conhecimento” com trânsito em julgado (doc. 1, p. 7).

Observo que o objeto da impugnação é a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:

Petição id. c9193f5 : Indefiro a suspensão do processo em razão  do Tema 1.389 de repercussão geral do STF, em virtude da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, haja vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 28/11/2023 id.  924901e, tendo sido concluída a fase de liquidação com a homologação dos cálculos publicada em 17/04/2024 id. ebadcaa  e iniciada a fase de execução (doc. 14, p. 2 – grifei).

Em minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrangeria também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na mesma linha do que prevaleceu enquanto vigente a ordem de suspensão proferida no bojo do Tema 1.232 de RG (Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025).

Assim, em casos como este (Tema 1.389), vinha me manifestando pela suspensão do feito, ainda que já transitado em julgado o processo de conhecimento, na mesma linha do que decidia  enquanto vigente a ordem de suspensão proferida Tema 1.232. 

Porém, o entendimento que prevalece na Primeira Turma é no sentido da impossibilidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.389 RG, em casos de trânsito em julgado. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 84.233 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/1/2026 – grifei).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.  
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 91.855 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2026 – grifei).

 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 2022. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (Rcl 85.834 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2025 – grifei).

Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 

Essa mesma orientação tem prevalecido também na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTOIMEDIATO. 
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), bem assim por ter sido ajuizada a medida após a formação da coisa julgada no processo originário. 2. A embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise da tese segundo a qual caberia observar a ordem de suspensão nacional de processos inclusive no tocante a feitos em fase de execução. Aponta contradição, sustentando desnecessário contrato formal escrito para que se configure a pertinência da ordem de sobrestamento.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos arguidos vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se não comprovada contratação civil, bem assim preclusa a questão do reconhecimento do liame empregatício, a tornar impertinente, até mesmo, a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 5. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato (Rcl 86.058 AgR-ED/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2026 – grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ENUNCIADO Nº734 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula do STF, uma vez constatado o trânsito em julgado do processo originário antes do ajuizamento da reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamação pode ser admitida quando já houver trânsito em julgado da decisão reclamada; (ii) verificar se a ordem de suspensão nacional proferida no Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral incide sobre processos em fase de execução definitiva; (iii) determinar se há violação à ADPF nº 324/DF quando o título executivo judicial reconhece responsabilidade subsidiária a partir da comprovação de grupo econômico entre as empresas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em  julgado da decisão reclamada, conforme art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, e enunciado nº 734 da Súmula do STF, que veda a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada. 4. O trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu antes da ordem de suspensão nacional tomada no Tema RG nº 1.389, tornando imutável o ali decidido e inviável a reabertura da discussão pela via reclamatória. 5. A suspensão nacional determinada no ARE nº 1.532.603/PR não alcança processos em fase de execução definitiva, pois suas questões de direito — fraude na contratação, competência e ônus da prova — dizem respeito exclusivamente à fase de conhecimento. 6. O título executivo não contraria a ADPF nº 324/DF, pois não houve declaração de ilicitude da terceirização, mas mero reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante, tendo em vista a formação de grupo econômico. 7. Ausente qualquer vício constitucional no título executivo e verificada a incidência plena da coisa julgada, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 86.299 AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/3/2026 – grifei).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator